Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLÊNCIA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO CONSIGNADO. ABATIMENTO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.

2. A responsabilidade do proprietário da unidade imobiliária pelo pagamento das despesas condominiais decorre da relação jurídica material direta com o condomínio e do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade.

3. Se não ajuizada ação de consignação em pagamento, nos termos do art. art. 539, §3o do CPC/15, o depósito efetuado pela devedora configura apenas reconhecimento da dívida e não extingue a obrigação.

4. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.